Tribunal: TRF3
Processo: 5001730-82.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
76/821)

5001730-82.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA BENEFICIÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Antonio Manoel de Oliveira, pago até então apenas à filha em comum do casal, Edna Aparecida da Silva de Oliveira.

2 - Ainda que a filha do casal tenha atingido a maioridade previdenciária em 04/11/2017, isso não convalida a nulidade processual ora reconhecida, pois a antecipação da tutela e, consequentemente, a inscrição da autora como dependente válida do de cujus, implicou uma lesão indevida ao patrimônio da Sra. Edna, violando o princípio do devido processo legal, já que ela não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa contra a pretensão acolhida no r. decisum e que acarretou a reduçã

Inteiro teor:
76/821)

5001730-82.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA BENEFICIÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Antonio Manoel de Oliveira, pago até então apenas à filha em comum do casal, Edna Aparecida da Silva de Oliveira.

2 - Ainda que a filha do casal tenha atingido a maioridade previdenciária em 04/11/2017, isso não convalida a nulidade processual ora reconhecida, pois a antecipação da tutela e, consequentemente, a inscrição da autora como dependente válida do de cujus, implicou uma lesão indevida ao patrimônio da Sra. Edna, violando o princípio do devido processo legal, já que ela não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa contra a pretensão acolhida no r. decisum e que acarretou a redução do seu rendimento mensal.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Edna Aparecida da Silva, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Precedente.

4 - Sentença anulada, de ofício. Apelação do INSS prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001730-82.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ - MS10425-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001730-82.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ - MS10425-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos autos da ação ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA, objetivando sua habilitação como beneficiária de pensão por morte instituída por ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA, pago até então apenas à filha em comum do casal, EDNA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data da citação (04/11/2015), acrescidos de correção monetária calculada conforme o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença. O Instituto Securitário ainda foi condenado a arcar com as custas processuais.

Em suas razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que a demandante não demonstrou a qualidade de segurado do falecido, tampouco sua condição de dependente. Subsidiariamente, requer a modificação do termo inicial do benefício para a data da citação, o cálculo da correção monetária conforme a Lei n. 11.960/2009 e a isenção das custas processuais.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001730-82.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: ROGER CHRISTIAN DE LIMA RUIZ - MS10425-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Antonio Manoel de Oliveira, pago até então apenas à filha em comum do casal, Edna Aparecida da Silva de Oliveira.

Cumpre salientar que, ainda que a filha do casal tenha atingido a maioridade previdenciária em 04/11/2017, isso não convalida a nulidade processual ora reconhecida, pois a antecipação da tutela e, consequentemente, a inscrição da autora como dependente válida do de cujus implicou uma lesão indevida ao patrimônio da Sra. Edna, violando o princípio do devido processo legal, já que ela não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa contra a pretensão acolhida no r. decisum e que acarretou a redução do seu rendimento mensal.

Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Edna Aparecida da Silva, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Neste sentido precedente desta Egrégia Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte , faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. Conforme informações trazidas aos autos pelo INSS às fls. 208/229, foi concedida pensão por morte na qualidade de esposa, no processo 0003453-33.2013.4.03.6303, que tramitou junto ao Juizado Especial de Campinas, com transito em julgado em 13/03/2014.

3. Dessa forma, nos termos do art. 114, do Código de Processo Civil/2016, há necessidade de TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA compor o polo passivo da ação, sendo caso de litisconsórcio necessário, pois eventual decisão favorável a parte Autora irá trazer alteração da cota do benefício já concedido, conforme art. 77, da Lei n.o 8.213, de 24.07.1994.

4. Assim, havendo necessidade de observância do litisconsórcio necessário, no presente caso, deve a corré integrar a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, impondo a citação destas para compor o polo passivo da relação processual.

5. Apelação parcialmente provida."

(AC no 0042996-08.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, e-DJF3 26/05/2017).

Ante o exposto, anulo, de ofício, a sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão do litisconsorte passivo necessário, Edna Aparecida da Silva de Oliveira, no prazo de 10 dias, dando por prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA BENEFICIÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1 - A parte autora ajuizou a presente ação em face do INSS, objetivando o recebimento da pensão por morte instituída por Antonio Manoel de Oliveira, pago até então apenas à filha em comum do casal, Edna Aparecida da Silva de Oliveira.

2 - Ainda que a filha do casal tenha atingido a maioridade previdenciária em 04/11/2017, isso não convalida a nulidade processual ora reconhecida, pois a antecipação da tutela e, consequentemente, a inscrição da autora como dependente válida do de cujus, implicou uma lesão indevida ao patrimônio da Sra. Edna, violando o princípio do devido processo legal, já que ela não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa contra a pretensão acolhida no r. decisum e que acarretou a redução do seu rendimento mensal.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que a autora proceda à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Edna Aparecida da Silva, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Precedente.

4 - Sentença anulada, de ofício. Apelação do INSS prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se proceda à emenda da inicial, para a inclusão do litisconsorte passivo necessário, Edna Aparecida da Silva de Oliveira, no prazo de 10 dias, dando por prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.